Tribunal: TJES
Processo: 0001206-07.2016.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Fixação
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001206-07.2016.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA CAPUCHO DA SILVA e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0001206-07.2016.8.08.0029
Juízo de origem: Comarca de Jerônimo Monteiro
Recorrente: Patrícia Capucho da Silva, Taís Capucho da Silva, Iara Capucho da Silva e Vilson Alves da Silva
Recorrido: Município de Jerônimo Monteiro

Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelos sucessores de Terezinha das Graças Capucho da Silva contra sentença que condenou o Município de Jerônimo Monteiro ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, em virtude de atropelamento por ônibus escolar, resultando na amputação da perna direita da autora. O valor arbitrado foi de R$ 20.000,00 para cada categoria de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão a ser analisada é a majoração do valor das indenizações para um montante não inferior a R$ 40.000,00 para cada espécie de dano, moral e estético, sob a alegação de que os valores fixados são desproporcionais ao sofrimento causado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório aponta que o acidente ocorreu devido ao espaço insuficiente na pista para a passagem simultânea de um ônibus e uma bicicleta, o que levou à queda da vítima e ao subsequente atropelamento.
4. Os valores fixados em primeira instância para os danos morais e estéticos, de R$ 20.000,00 para cada categoria, se mostram adequados e proporcionais, considerando as peculiaridades do caso e as circunstâncias do acidente.
5. A jurisprudência deste Tribunal considera que a majoração dos valores indenizatórios é admissível apenas quando o montante arbitrado se mostra irrisório, o que não é o caso presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor de R$ 20.000,00 para cada espécie de dano, moral e estético, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5011998-71.2021.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 29/07/2024;
TJES, Apelação Cível nº 0004640-14.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO 0001206-07.2016.8.08.0029
APELANTE: PATRÍCIA CAPUCHO DA SILVA, TAÍS CAPUCHO DA SILVA, IARA CAPUCHO DA SILVA e VILSON ALVES DA SILVA
APELADO: MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR: Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelos sucessores de Terezinha das Graças Capucho da Silva contra sentença que condenou o Município de Jerônimo Monteiro ao pagamento de danos morais em favor dos apelantes, herdeiros da autora falecida. A ação originária foi ajuizada por Terezinha após ser vítima de atropelamento por um ônibus de transporte escolar pertencente ao Município, resultando na amputação de sua perna direita.

A autora, na petição inicial, alegou que, no dia 25 de outubro de 2016, enquanto trafegava de bicicleta, foi atropelada ao ser ultrapassada pelo ônibus, o que resultou em ferimentos graves e a subsequente amputação. Além disso, destacou que ficou impossibilitada de continuar suas atividades laborais, o que afetou o sustento de sua família. A sentença de primeira instância condenou o Município ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e mais R$ 20.000,00 a título de danos estéticos.

Inconformados com o valor arbitrado, os sucessores apelam, buscando a majoração da indenização para valores não inferiores a R$ 40.000,00 em cada categoria de dano, moral e estético. Nas razões de apelação, os apelantes alegam que o valor fixado é desproporcional aos danos sofridos e insuficiente para cumprir a função compensatória e punitiva da indenização.

Em suas contrarrazões, o Município de Jerônimo Monteiro argumenta que o valor fixado na sentença é adequado e razoável, destacando que a indenização por dano moral deve cumprir uma função compensatória, sem permitir o enriquecimento ilícito dos beneficiários. O Município requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

Verifica-se que a irresignação dos apelantes diz respeito exclusivamente aos valores fixados a título de danos morais e estéticos.

Neste ponto, entendo de bom alvitre a transcrição do Boletim Unificado nº 30469344, registrado no dia dos fatos. Vejamos:

“
No momento da colisão ele nos informou que estava prosseguindo no sentido Fórum para a Prefeitura e no momento que passava em frente a Loja Mil Coisas, onde a Sra. Terezinha também passava andando de bicicleta, trafegando no mesmo sentido que ele e no momento que ele passava com o ônibus por ela, ela perdeu o equilíbrio, vindo a cair de bicicleta e na queda ele veio parar com as pernas debaixo do ônibus, momento em que o motorista conseguiu frear e os pneus traseiros do ônibus causaram lesões”.

O conjunto probatório permite constatar que o acidente foi motivado pelo pouco espaço da pista onde ocorreu o acidente, insuficiente para a passagem simultânea de uma bicicleta e um ônibus.

Aqui vale a transcrição de trechos dos depoimentos das testemunhas Henrique Soares Lima Neto e Graciana Aparecida Moulin. Vejamos a seguinte sequência:

“
Q: Ele forçou a passagem ou daria para ele passar respeitando a distância de segurança dos ciclistas? R: O espaço ali entre o ciclista e um ônibus era pequeno, não caberia um ciclista e um ônibus naquela via. [...] Um dos dois teria que parar”.

“
Q: A senhora pode afirmar que para não ocorrer o acidente ele deveria ter parado e esperado vocês passarem? R: Com certeza, ou ele amassaria um carro à esquerda dele ou acontecer o que aconteceu, pegar uma de nós ali. Era para ele ter parado e esperado”.

Diante de tudo que pode ser extraído da análise dos autos, observo que os valores fixados pelo magistrado prolator da sentença impugnada são proporcionais ao evento
danoso sofrido pela vítima
. Neste sentido caminha, inclusive, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS ESTÉTICOS. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA RAZOÁVEL. 1. A indenização pelos danos estéticos é devida quando identificada a deformidade física da vítima em razão do ato ilícito. Precedentes do STJ. 2. Constatado o dano moral, a condenação ao pagamento de indenização deve coibir a prática e punir o ofensor, compensando o ofendido pelos prejuízos suportados, sem que configure enriquecimento ilícito. Precedentes do STJ. 3. A majoração do valor da indenização por danos morais é admissível quando o montante arbitrado pela instância de origem se mostrar irrisório, considerando as particularidades do caso concreto. Precedentes do STJ.

(TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 5011998-71.2021.8.08.0024. Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Data: 29/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – – HIPÓTESE DE CONCORRÊNCIA DE CULPAS – DIVERSAS LESÕES EXPOSTAS DA VÍTIMA – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS – ARBITRAMENTO DO VALOR DOS DANOS MORAIS – PENSÃO MENSAL – INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO COMPROVADA – RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. 1- Caso em que o motorista do carro, ao realizar ultrapassagem pela direita, foi imprudente e descumpriu com seus deveres no trânsito, mas o condutor da motocicleta – da qual a vítima era passageira –, também concorreu para o acidente ao realizar a mudança de faixa de maneira desatenta, sem observar o veículo que trafegava pela direita. 2- Embora a responsabilidade a responsabilidade do primeiro Requerido esteja constatada, a mesma deve ser atenuada para 40% (quarenta por cento) em razão da existência de concorrência de culpa do condutor da motocicleta, que contribuiu em maior grau para a ocorrência do sinistro devido a desatenção no momento de realizar a manobra. 3- Para a caracterização do dano estético é necessário que haja a comprovação de transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, bem como a permanência ou durabilidade do dano, o que não restou demonstrado nos autos. 4- Considerando que o valor anteriormente arbitrado a título de “danos morais e estéticos” deve passar a se ater somente ao dano moral e levando em conta que restam evidenciados o sofrimento, a angústia e o abalo à integridade física, estes causados pelo evento danoso, bem como em atenção às peculiaridades do episódio em comento, deve ser arbitrado o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, já considerada a atenuação da culpa dos Requeridos, pois tal quantia se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5- A ausência de comprovação da incapacidade laborativa permanente não permite concluir que a Autora esteja inábil para exercer o trabalho. 6- Recurso dos Requeridos conhecido e parcialmente provido. 7- Recurso da Autora conhecido e desprovido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0004640-14.2019.8.08.0024. Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 15/08/2023).

Registre-se, mais uma vez, que as verbas indenizatórias fixadas na origem atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.